Tribunal: STF
Processo: RMS 22181
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APARTAMENTO
FUNCIONAL. FORÇAS ARMADAS. FUNCIONÁRIO CIVIL.
I. - Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do
Ministro da SAF/PR. Inexistência de prova no sentido de que o
Ministério da Aeronáutica remeteu à SAF/PR a documentação necessária
ao estudo da questão, conforme determinação judicial contida na
primeira segurança obtida pelos impetrantes. Questão própria da
reclamação, para o fim de fazer cumprido o acórdão do STJ.
II. - Impetrantes julgados carecedores da ação de mandado
de segurança. Recurso não provido.